Tribunal: STF
Processo: HC 218373
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXCEPCIONAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE (ART. 574 DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 744.091/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (receptação qualificada).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 3 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa. O acórdão transitou em julgado em 18/03/2022.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade do trânsito em julgado do acórdão referente à apelação, em razão da ausência de interposição de recurso especial pela Defensoria Pública do Estado, apontando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirma a existência de constrangimento ilegal ante a fixação de regime inicial semiaberto. Aponta viável o regime mais brando.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime aberto. Sucessivamente, seja desconstituído o trânsito em julgado, por meio do reconhecimento de nulidade absoluta, em razão da ausência de interposição de recurso especial pela Defensoria Pública, devolvendo-se o prazo para a manifestação do inconformismo do paciente. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Além disso, observa-se que a condenação transitou em julgado em 18/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 03/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    10. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, manteve a avaliação desfavorável dos antecedentes e da qualificadora do concurso de pessoas, deslocada para a primeira etapa da dosimetria diante da pluralidade de qualificadoras. Assentou, ainda, tratar-se de reincidente. Com base nessa circunstância, estabeleceu o regime inicial semiaberto. Veja-se:



    “Assim, a reprimenda se define em 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, no piso.



    O regime inicial semiaberto é o adequado, compatível comas condições pessoais do agente, que ostenta dupla reincidência, uma delas específica. (...)” (e-doc. 2, p. 7).



    11. Não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 3 anos e 9 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    12. No tocante ao pedido sucessivo, segundo consta das peças juntadas ao processo, especialmente a cópia da petição de apresentação de resposta à acusação (e-doc. 9), o paciente, no processo originário, foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que buscou sua absolvição. Não obtendo êxito, interpôs apelação, recebida em 16/12/2020. Em 07/01/2022, foi proferido acórdão conhecendo do recurso interposto e dando-lhe parcial provimento para reduzir a pena do paciente para 3 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto. A Defensoria Pública foi intimada em 07/02/2022, o transcurso do prazo recursal foi certificado em 18/03/2022, ocasião na qual assentado o trânsito em julgado do título condenatório.



    13. Constata-se, portanto, que o recorrente foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, após o julgamento da apelação, foi devidamente intimada do acórdão que julgou o recurso, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. 



    14. Vige no processo penal o princípio da voluntariedade dos recursos, conforme o disposto no art. 574 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz:



    I - da sentença que conceder habeas corpus;



    II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411.”



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de interposição dos recursos de natureza excepcional pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes julgados: 



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.166/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 1º/03/2011; grifos nossos).



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONFORMISMO DO ACUSADO MANIFESTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de habeas corpus de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos. Precedentes: HC 105308, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014; HC 110592, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012. 3. A hígida formação da coisa julgada não pressupõe o esgotamento de todos os meios recursais disponíveis. (...)”



    (ARE nº 962.071 AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/09/2017, p. 27/09/2017; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator